Tribunal: TJSP
Processo: 0014499-31.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo, deixando de reconhecer que os delitos objeto da nova condenação integram a série do crime continuado. Recurso da defesa. Os crimes da nova condenação devem integrar a série da continuidade delitiva, na linha da decisão anterior desta Câmara. Recurso provido.